Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E INJÚRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento dos diversos delitos, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima.

2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.

3. Ordem conhecida e denegada.